Tribunal: STF
Processo: Rcl 66242
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por LPS Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A., LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S/A e Rubem Vasconcelos Imóveis Ltda., contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0101966-68.2017.5.01.0030), que teriam violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI 5.625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento LEONARDO BAPTISTA RODRIGUES MUNIZ pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumento contratual regente da prestação de serviços de corretagem (01/05/2000 a 30/04/2017). 



    Ao apresentar contestação, as reclamantes esclareceram que as partes mantiveram ‘contrato de credenciamento’ na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que o beneficiário das decisões reclamadas, devidamente inscrito no CRECI, prestou serviços na ‘condição de corretor de imóveis autônomo’. 



    Ao sentenciar o feito originário, o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, avocando suposta ausência de autonomia da atividade por ele realizado. 



    A validade do instrumento contratual foi afastada independentemente da verificação de vício de consentimento, ao fundamento de que o reclamante ‘passou a integrar a estrutura de produção das reclamadas – que era vertical, subordinada e hierarquizada, sujeito ao cumprimento das metas de vendas estabelecidas e cobradas pela diretoria geral’. [...]



    A insurgência recursal foi desprovida pelo TRT-1 a despeito do reconhecimento de que ‘é irrelevante que o autor tenha inscrição no CRECI, assim como o contrato de credenciamento associativo retro mencionado, devendo ser considerada a verdade dos fatos extraída nos presentes autos.”, notadamente ao fundamento de que o reclamante “passou a desenvolver atividade indispensável aos objetivos sociais da ré, com subordinação econômica e hierárquica’. 



    [...]



    O vínculo de emprego foi verificado, pois, a par da verificação de que se desenvolvia ‘atividade indispensável aos objetivos sociais da ré’, não tendo sido sequer cogitada a alegada configuração de vício de consentimento, passível, em tese, de macular a validade de contrato de credenciamento firmado tendo em vista a execução de atividades de corretagem. 



    [...]



    Os julgados paradigmas explicitam, com efeito, que a existência de arranjos contratuais presumidamente válidos torna mesmo despicienda a perquirição da presença dos elementos configuradores da relação de emprego, cabendo, ao interessado, demonstrar cabalmente a caracterização de fraude ou vício de consentimento.



    [...] 



    Foram, por conseguinte, desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração presuntiva da configuração de relação empregatícia.”



    Ao final, requer “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios”. Requer, ainda, “a condenação do beneficiário das decisões reclamadas ao pagamento de honorários de sucumbência”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI 5.625. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos: 



          “Presume-se que toda e qualquer prestação de serviços pessoal seja derivada da existência de uma relação de emprego típica. Nesse contexto, a prestação de serviços de natureza diversa (eventual, autônoma, empreita, etc) deve ser robustamente comprovada, cabendo tal ônus à reclamada quando esta nega o liame empregatício, mas admite a prestação de serviços do autor em seu benefício. 



    Portanto, diante da alegação de trabalho autônomo, cabia à ré a prova do fato impeditivo - art. 373, II do CPC c/c art. 818 da CLT. 



    Inicialmente, ressalto que a profissão do corretor imobiliário autônomo é regulamentada pela Lei nº 6.530/1978. O parágrafo 4º do art. 6º do diploma legal supracitado preceitua que o contrato de associação entre corretor e imobiliária não implica troca de serviços, desde que não estejam presentes os elementos caracterizadores do vínculo empregatício presentes na CLT. 



    Por conseguinte, cabe analisar se, no caso dos autos, estavam presentes a subordinação jurídica, a habitualidade , a pessoalidade e a onerosidade na prestação de serviços. 



    [...]



    Conforme se vê, os depoimentos evidenciam que a parte autora, quando passou a gerente de vendas, subordinado ao Sr Rubem Vasconcelos, passou a desenvolver atividade indispensável aos objetivos sociais da ré, com subordinação econômica e hierárquica, tendo horários e metas a cumprir, e recebendo uma contraprestação remuneratória pelos serviços desenvolvidos, o que por si só caracteriza a existência de contrato de trabalho regido pela CLT.



     Não bastasse, tal como mencionado pela magistrada, os e-mails trazidos aos autos pelo autor nos Ids a65d249 a bbed27f, evidenciam que os corretores, gerentes e diretores eram fiscalizados quando na prestação dos serviços, estando submetidos a horário com relação à entrada e saída do trabalho, bem como, quanto ao tempo gasto no almoço , na medida em que eram constantemente cobrados pelo Sr Rubem.



    Do mesmo modo, demonstram que estavam submetidos à escalas de plantão e não podiam faltar as reuniões, quando convocados. 



    Quanto a esse aspecto, vale ressaltar os trechos dos depoimentos da testemunha Marcello de Souza, que assim afirmou : ‘(...) que a presença nas reuniões pre agendadas era obrigatória e a convocação se dava por e-mail, que também acontecia da empresa convocar com presença obrigatória para reuniões instantâneas através do auto falante da loja, que a essas reuniões compareciam gerentes e diretores da empresa, que não estando na empresa no momento da convocação , recebia ligação do seu diretor informando que deveria retornar para dela participar(...) que todas as sextas feiras havia uma reunião no cinema New York com comparecimento também obrigatório, que todos tinham uma lista com nome dos corretores e Rubem escolhia duas/ três equipes para fazer a chamada nominal dos corretores listados, que aqueles ausentes, eram desligados ou chamados por ele ao terceiro andar para que explicassem diretamente o motivo da ausência, que além disso, os ausentes poderiam ficar fora da escala da semana seguinte, que Hilton era o diretor geral e ele determinava o horário que os corretores deveriam observar bem como ordenava à recepção que anotasse o horário de chegada de todos, que Hilton determinava que todos chegassem no máximo até as 10h:00, que Hilton não gostava que saíssem antes das 19 horas, que ele descia e percorria o salão vendo pessoalmente quem ali ainda se encontrava (...)’ e da testemunha Danielle Luciana ao mencionar: ‘(...)que em diversas ocasiões viu o reclamante nos lançamentos submetendo-se também aos mesmos horários de largada(...) que a dinâmica da empresa exigia o comparecimento de todos e embora fosse possível o reclamante não comparecer as reuniões e lançamentos, possivelmente seria destituído do cargo de confiança(...) que o contato com o reclamante assim foi bastante frequente; que na sede da Barra, enquanto o reclamante lá esteve lotado, a depoente com ele se encontrou 3 a 4 vezes por semana’. 



    Ademais, não é crível imaginar que uma empresa se utilize de apenas empregados autônomos, ou seja, sem horário ou qualquer outro tipo de subordinação, para trabalhar na atividade para a qual a mesma foi criada. 



    Logo, diante da ausência de autonomia do autor no trabalho, que tinha seu horário constantemente fiscalizado pela ré e estava vinculado às tarefas que lhe eram determinadas, não restam dúvidas da subordinação. 



    Acrescento que a não eventualidade fica evidente pelo fato de ter havido prestação diária de trabalho e da vinculação habitual do reclamante ao objetivo social principal da reclamada. 



    A pessoalidade afigura-se notória pelo depoimento das testemunhas , onde o autor não podia se fazer substituir por nenhum outro , principalmente em virtude da posição de chefia que assumia.



     Por fim, quanto à onerosidade, a preposta das rés admitiu, em seu depoimento, Id d8c188b: ‘que todos são comissionados e os corretores lideres de equipe recebem o percentual de 0,30 a 0,50% sobre as vendas dos seus liderados, que os diretores também recebem sobre a venda daquele grupo que esta sob sua liderança no percentual de 0,10 a 0,15%, que as comissões são sempre pagas diretamente pelos compradores diretamente aos corretores envolvidos, que normalmente se solicita a tal cliente que desdobre em cheques diferentes conforme os corretores que participaram daquela venda, que se isso não for possível, o cheque é destinado ao líder ou diretor, que fará ele próprio a distribuição para os demais profissionais(...)’ - ficando evidente que havia fixação unilateral do valor das comissões por parte da reclamada, circunstância que vai de encontro ao estabelecido pela Lei nº 6.530 /1978. 



    De toda sorte, mesmo quando os cheques eram realizados diretamente pelos clientes aos corretores, ainda havia a onerosidade, tratando-se apenas de mais um instrumento que objetivava mascarar a natureza da relação jurídica.



    Destaco que a Lei nº 6530/78 e o Decreto 81.171/78 concedem ao corretor uma presunção relativa de autonomia. Contudo, tal presunção pode e deve ser afastada quando a análise do caso concreto evidencia que havia presença dos requisitos previstos no art. 3º da CLT . Também é irrelevante que o autor tenha inscrição no CRECI, assim como o contrato de credenciamento associativo retro mencionado, devendo ser considerada a verdade dos fatos extraída nos presentes autos. Diante ao exposto, mantenho a sentença na íntegra, inclusive no que tange ao cabimento das verbas rescisórias deferidas, que decorrem diretamente do reconhecimento do liame empregatício.” 



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a contratação do beneficiário como corretor autônomo, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretor de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0101966-68.2017.5.01.0030, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24/4/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente